Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005083-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SERRA GONCALVES - CPF: 103.813.411-00 (EMBARGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA, em face do v. acórdão (id. 179938699) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o v. acórdão é omisso quanto ao efetivo erro de cálculo do Credor, sequer houve sua remessa à contadoria para que fosse constatado o erro; omisso quanto à cobrança de valores não constantes no título executivo, tratando-se de matéria de ordem pública.

Ademais, ‘também houve omissão quanto à análise da tese de que o crédito está devidamente quitado, porquanto o Agravado não considerou em suas atualizações subsequentes, a ocorrência de penhoras parciais, assim como inseriu em seus cálculos, honorários advocatícios de sucumbência na ordem de 40%, sem que exista título judicial neste sentido. Por fim, também houve omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria deste Tribunal ou para o Juízo a quo, para que seja constatada a existência ou não de erro de cálculo.’.

Salienta ainda, a ocorrência de contradição, pois não se questiona, no presente caso, os juros incididos nos cálculos do Exequente, mas a cobrança de valores não constantes no título judicial; sendo evidentemente incorretos, não estando acobertados pela preclusão, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Requer seja sanada omissão quanto às teses suscitadas pelo Embargante, tais como, inserção de 40% de honorários advocatícios, sem título executivo neste sentido; omissão quanto à cobrança de valores não constantes no título executivo judicial, e consequentemente, erro material de cálculo, não acobertado pela preclusão; omissão quanto à tese de que o crédito está devidamente quitado, que poderá ser constatado com a remessa dos autos à contadoria deste Tribunal ou do Juízo a quo, que havia sido indeferido na origem.

Seja sanada contradição quanto à inaplicação do entendimento do STJ, porquanto, o que objetiva neste Recurso é matéria de ordem pública, não acobertada pela preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, por fim, seja sanada omissão quanto à violação literal dos artigos 20, §3º, do CPC/73 e artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Contrarrazões. (id. 183421172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA, em face do v. acórdão (id. 179938699) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – BLOQUEIO VALOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ‘ERRO DE CÁLCULO’ – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘Considerando-se que o agravante não manifestou sua oposição aos cálculos apresentados na inicial do cumprimento de sentença quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido insurgir-se contra tais cálculos após o bloqueio judicial do valor não pago voluntariamente, uma vez que tal questão já se encontra preclusa, em razão da ausência de impugnação no prazo legal previsto no art. 525 do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.225034-2/001, julgamento em 06/12/2022, publicação da súmula em 06/12/2022)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024